Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE MERA CONDUTA. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPARAÇÃO DOS DANOS. LEI MARIA DA PENHA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, as versões harmoniosas e coesas dos fatos oferecidas pelas testemunhas, juntamente com as demais provas dos autos, não deixaram dúvidas de que houve a prática do delito de violação de domicílio durante o período noturno.
2. O tipo penal descrito no artigo 150 do Código Penal não exige o dolo especifico, bastando o dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta, de modo que para sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima.
3. O princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Todavia, o crime de dano não é meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de invasão de domicílio.
4. Não consta dos autos provas de que houve reparação patrimonial dos bens danificados, não acarretando, por conseguinte, o reconhecimento do arrependimento posterior.
5. A Lei Maria da Penha protege bens de extrema relevância que necessitam de maior intervenção do Estado, e foi editada em razão da necessidade de uma maior resposta para coibir a prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se harmonizando com o caso dos autos a aplicação do princípio da intervenção mínima, mesmo tendo havido pacificação social.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a concessão da suspensão condicional da pena aos crimes e contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.